Tribunal: TJSP
Processo: 1500171-64.2019.8.26.0470
Classe: Apelação Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
SENTENÇA CONDENATÓRIA DO RÉU PELO DELITO DE AMEAÇA NO CONTEXTO DAS RELAÇÕES DOMÉSTICAS (CP, ART. 147, CAPUT) – APELO DA DEFESA BUSCANDO A ABSOLVIÇÃO COM BASE NA INSUFICIÊNCIA DA PROVA, ACENANDO AINDA COM A ATIPICIDADE DA CONDUTA, DESTACADA A AUSÊNCIA DE DOLO.
DESCABIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS BEM DEMONSTRADAS – RELATO DA VÍTIMA QUE SE DEVE CONSIDERAR COM PRIMAZIA NA ELUCIDAÇÃO

Ementa:
SENTENÇA CONDENATÓRIA DO RÉU PELO DELITO DE AMEAÇA NO CONTEXTO DAS RELAÇÕES DOMÉSTICAS (CP, ART. 147, CAPUT) – APELO DA DEFESA BUSCANDO A ABSOLVIÇÃO COM BASE NA INSUFICIÊNCIA DA PROVA, ACENANDO AINDA COM A ATIPICIDADE DA CONDUTA, DESTACADA A AUSÊNCIA DE DOLO.
DESCABIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS BEM DEMONSTRADAS – RELATO DA VÍTIMA QUE SE DEVE CONSIDERAR COM PRIMAZIA NA ELUCIDAÇÃO DOS CRIMES, INFIRMANDO-SE A VERSÃO EXCUSATÓRIA DO ACUSADO – AMEAÇA QUE SE CONSTITUI EM DELITO FORMAL, A CONSUMAR-SE NO INSTANTE EM QUE PROFERIDA – ATIPICIDADE DA CONDUTA NÃO VISLUMBRADA, EVIDENTE O DOLO – CONDENAÇÃO MANTIDA – DOSAGEM DAS PENAS CORRETA QUE NÃO MERECE REPAROS, ESTIPULANDO-SE REGIME INICIAL BRANDO E DEFERINDO-SE A BENESSE DO 'SURSIS' – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000295431
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500171-64.2019.8.26.0470, da Comarca de Porangaba, em que é apelante ELOIR ALVES
ROCHA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMILO LÉLLIS
(Presidente) e EDISON BRANDÃO.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
IVANA DAVID
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500171-64.2019.8.26.0470 -Voto no 19058
2
Voto no 19058
Apelação no 1500171-64.2019.8.26.0470109 Porangaba
Apelante: ELOIR ALVES ROCHA
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
EMENTA: SENTENÇA CONDENATÓRIA DO RÉU PELO
DELITO DE AMEAÇA NO CONTEXTO DAS RELAÇÕES
DOMÉSTICAS (CP, ART. 147, CAPUT) APELO DA DEFESA
BUSCANDO A ABSOLVIÇÃO COM BASE NA INSUFICIÊNCIA
DA PROVA, ACENANDO AINDA COM A ATIPICIDADE DA
CONDUTA, DESTACADA A AUSÊNCIA DE DOLO.
DESCABIMENTO MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS
BEM DEMONSTRADAS RELATO DA VÍTIMA QUE SE DEVE
CONSIDERAR COM PRIMAZIA NA ELUCIDAÇÃO DOS
CRIMES, INFIRMANDO-SE A VERSÃO EXCUSATÓRIA DO
ACUSADO
AMEAÇA QUE SE CONSTITUI EM DELITO
FORMAL, A CONSUMAR-SE NO INSTANTE EM QUE
PROFERIDA

ATIPICIDADE
DA
CONDUTA
NÃO
VISLUMBRADA, EVIDENTE O DOLO
CONDENAÇÃO
MANTIDA
DOSAGEM DAS PENAS CORRETA QUE NÃO
MERECE REPAROS, ESTIPULANDO-SE REGIME INICIAL
BRANDO E DEFERINDO-SE A BENESSE DO 'SURSIS'

RECURSO DESPROVIDO.
Ao relatório da r. sentença (fls. 109/115) proferida pelo MM Juiz de
Direito Dr. Rodrigo Cerezer, ora adotado, acrescenta-se que o réu ELOIR
ALVES ROCHA foi condenado, por incurso no artigo 147, caput, do Código
Penal, à pena de 1 mês e 5 dias de detenção, em regime inicial aberto,
suspensa a execução da reprimenda pelo prazo de 2 (dois) anos mediante
condições, nos termos dos artigos 77 e 78 do Código Penal.
Apelou a Defesa. Acena em suma com a tese de “crime
impossível”, ao argumento de que não foi apreendida nenhuma faca, bem
como não há notícia de agressões ou ameaças anteriores, tratando-se de
conluio entre a vítima e o filho do casal com o objetivo de desviarem o salário
do acusado. Pondera que a conduta é atípica, não se demonstrando o dolo do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500171-64.2019.8.26.0470 -Voto no 19058
3
réu, que se encontrava embriagado, nem tendo a ofendida se sentido
intimidada. Aponta, ainda, a fragilidade do conjunto probatório e nessa
conformidade postula a absolvição com fundamento no artigo 386, inciso III
ou VII, do Código de Processo Penal
Bem processado o recurso com oferta de contrarrazões (fls.
143/146), manifestou-se a d. Procuradoria Geral de Justiça pelo não
provimento (fls. 153/157), vindo os autos conclusos a esta Relatora em 16 de
janeiro de 2019.
É o relatório.
O julgado não merece reparos.
A acusação contra o réu, in casu, foi a de que no dia 23 de março
de 2019, por volta de 17h20, na estrada vicinal Sobar, empresa “Pinuscan”,
no município de Guareí, Comarca de Porangaba/SP, no âmbito doméstico e
familiar contra a mulher, ameaçou sua esposa Solange Aparecida da Silva de
causar-lhe mal injusto e grave.
Conforme apurado, ELOIR e Solange foram casados por 33 anos,
possuindo três filhos em comum. No dia dos fatos, o denunciado,
embriagado, teve um surto, momento em que, de forma agressiva, passou a
aterrorizar toda a família, tendo “tocado” todos para fora da casa. O
denunciado ainda ameaçou matar sua esposa Solange Aparecida, anunciando
que iria pegar uma faca na cozinha para consumar seu intento.
Consta que, em dado instante, Douglas, filho mais velho de ELOIR,
precisou usar de força física para conter a fúria de seu pai. Foram acionados
os guardas municipais, que com o emprego de força moderada algemaram e
conduziram ELOIR à Delegacia.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500171-64.2019.8.26.0470 -Voto no 19058
4
A materialidade está comprovada pelo boletim de ocorrência e pelo
inteiro teor da prova oral colhida no processo.
Na fase de inquérito, ELOIR negou ter ameaçado a vítima. Em
juízo, voltou a negar a prática do delito. Afirmou que a vítima o xingou por
estar assistindo televisão, então saiu do local. Contou que sempre manteve
bom relacionamento com a ofendida. Disse que seu filho Douglas estava na
residência e foi ele quem acionou a polícia. Afirmou que sempre trabalhou e
que era a ofendida que administrava seu dinheiro.
A ofendida, por sua vez, afirmou ser casada com o acusado há 33
anos e disse que ele sempre foi agressivo. Contou que naquele dia ELOIR
levantou cedo xingando-a, ocasião em que o questionou por sempre tê-la
agredido sem motivos. Disse que o réu respondeu que ela não prestava e
prosseguiu com as ofensas. Relatou que mais tarde seu filho chegou e então
ELOIR, que estava assistindo ao jogo, foi para a cozinha. Ao retornar, o réu
começou a xingá-los novamente, momento em que o filho interveio. Contou
que o réu foi para a cozinha para pegar uma faca, então pediu que o filho
ligasse para a tia para pedir ajuda. Disse que seu filho acionou a polícia.
Afirmou que naquela data ELOIR a ameaçava, dizendo que iria matá-la e
depois fugiria, acrescentando que nem mesmo seria preso, porque “matar
cadela não dá cadeia”.
Douglas Cristiano da Silva afirmou que no dia dos fatos chegou na
casa de seus pais e que o réu estava assistindo ao jogo. Disse que ele se
levantou e passou a ficar alterado, xingando todos, momento em que “tocou”
o declarante e sua esposa de casa. Contou que sua mãe interveio e entraram
em luta corporal. Afirmou que ELOIR fica alterado quando ingere bebida
alcóolica. Disse que ligou para uma tia e depois acionou a polícia. Após,
ouviu sua avó gritando e viu que o acusado tentava agredi-la, tendo ligado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500171-64.2019.8.26.0470 -Voto no 19058
5
novamente para a polícia. Contou que, desde quando era pequeno, seu pai
agredia fisicamente sua mãe e irmão. Na data dos fatos, ELOIR ameaçou sua
mãe de morte. Disse que sua avó escondia as facas da residência para que o
réu não pegasse. Afirmou que as brigas eram motivadas pelo fato de sua avó
materna residir no local.
O guarda municipal Airton de Campos Vieira contou ter sido
solicitado para atender a diligência no local, ocasião em que encontraram o
réu agitado, em estado evidente de embriaguez. Contou que, após diálogo
com as partes, o réu se comprometeu a parar com o desentendimento, porém
depois foram novamente acionados por Douglas, dizendo que ELOIR havia
tentado agredir a ofendida novamente. Afirmou que o réu se recusou a ir para
a Delegacia, sendo necessário o uso de força física moderada. Contou que a
vítima disse que o acusado ameaçava os familiares quando ingeria bebidas
alcoólicas.
As testemunhas de defesa nada presenciaram.
Olevino Belmiro dos Santos, Juraci Mateus e Clodoaldo Roberto
Machado se limitaram a afirmar que, embora frequentassem a residência do
acusado ou morassem nas proximidades do local, nunca presenciaram
ameaças ou agressões dele contra a esposa, com quem mantinha bom
relacionamento.
André Luís Machado, de seu lado, acrescentou que Douglas não
estava no local, pois havia ligado para informar sobre o ocorrido, dizendo que
estava na cidade de Angatuba e iria chamar a polícia para seu pai, que estava
em Guareí.
Aline Aparecida Machado, por sua vez, destacou que o entrevero
teve início em razão do filho Douglas, que sempre ia atrás de ELOIR em
busca de dinheiro. Afirmou que a vítima administrava o dinheiro do réu e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500171-64.2019.8.26.0470 -Voto no 19058
6
realizava empréstimos sem que ele tivesse ciência.
Ora, no confronto entre as narrativas expostas cabe ressaltar o
entendimento pacificado no sentido de que as palavras das vítimas devem ser
consideradas com primazia na elucidação dos crimes (AgReg no REsp
1.009.886/MS, rel. Min. Reynaldo Soares Fonseca, j. em 21.2.2017; HC no
268.792/SP, AgReg no AREsp no 297.871/RN, rel. Min. Campos Marques, j.
em 18.4.2013), não sendo de supor que fosse ela, no caso, comparecer em
juízo para formular acusações falsas contra o marido. Pacificado esse
entendimento, aliás, inclusive nesta e. Corte de Justiça (Apel. no.
0002202-44.2014.8.26.0006, rel. Souza Nery, j. em 17.2.2017).
Nem se olvidando de que a versão da ofendida veio corroborada na
hipótese pelo relato de seu filho e do guarda civil ouvido em juízo, mostrando-
se irrelevante na hipótese o fato de não ter sido apreendida a faca referida na
exordial.
Ademais, como bem apontou a r. sentença, a alegação da Defesa no
sentido de que tudo não passou de um conluio entre a ofendida e seu filho
para incriminar ELOIR não encontra respaldo suficiente na prova dos autos,
bem destacando que as pessoas arroladas pela defesa foram ouvidas na
qualidade de informantes, em razão do parentesco ou amizade com o réu.
Com o registro de que, ao contrário do alegado, mostraram-se como
sérias as ameaças, a ponto de intimidar a vítima e fazer com que se dirigisse à
Delegacia. E na expressão da doutrina, o crime de ameaça não depende de
ânimo calmo e irrefletido do agente (Cleber Masson, in Direito Penal
Esquematizado, Vol. 2, Ed. Método, 7a ed., 2015, p. 243)
Como já se decidiu nesta e. Corte de Justiça, a ameaça se cuida de
crime formal que se consuma no instante em que é proferida, desde que se
mostre idônea a atemorizar a vítima, atentando-se para a desnecessidade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500171-64.2019.8.26.0470 -Voto no 19058
7
verificação exata e minuciosa dos efeitos da intimidação pretendida (Apel.
no 0006560-70.2006.8.26.0123, rel. Oliveira Passos, j. em 14.4.2010; Apel. no
005736-54.2014.8.26.0407, rel. Edison Brandão, j. em 23.2.2016),
entendimento aliás pacificado (Ag no REsp no 736.822/DF, rel. Min.
Sebastião Reis Júnior, j. em 7.8.2015; Ag no REsp no 485.416/DF, rel. Min.
Rogério Schietti Cruz, DJe 9.4.2014).
Também se mostra inviável o reconhecimento de ausência de dolo,
que não se excluiria por embriaguez voluntária, ausente escorreita
demonstração nestes autos de alguma diminuição da imputabilidade.
Então, diante do acervo probatório colhido nas duas fases do
processo a condenação se mostrou acertada, inadmissível apontar-se com a
atipicidade da conduta, tampouco com a caracterização de 'crime impossível'.
Com o registro ainda de que comportamentos contrários à lei,
mesmo que insignificantes, perdem a característica de bagatela diante de sua
reprovabilidade e por conta do bem jurídico tutelado (Ag no HC no
369.673/MS, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe 23.2.2017; HC no
102.088/RS, rel. Mina Cármen Lúcia, DJe de 21.5.2010).
As reprimendas não comportam qualquer reparo, porquanto
obedecido o sistema trifásico (art. 68 do CP).
Observadas as circunstâncias judiciais, ficou a pena-base no piso,
em 1 mês de detenção, majorada depois a reprimenda por conta da agravante
do artigo 61, inciso II, alínea 'f', do Código Penal, para somar 1 mês e 5 dias
de detenção, tornada definitiva à falta de causas de aumento ou diminuição e
adequada para o alcance de suas finalidades.
O regime inicial escolhido foi o aberto, obedecido o regramento do
artigo 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal, e denegou-se com motivação
suficiente o deferimento da benesse da substituição.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500171-64.2019.8.26.0470 -Voto no 19058
8
Sem embargo disso, foi concedido o sursis pelo prazo de 2 anos,
mediante condições.
Nada mais podendo almejar a Defesa, e fazendo-se o registro de
que embora decretadas medidas protetivas de urgência em primeiro grau (fls.
20/21 do apenso), consistentes em afastamento do réu do lar, proibição de
aproximação, numa distância de 300 metros, bem como de contato físico
com a vítima, por qualquer meio de comunicação, observa-se que a r.
sentença nada deliberou sobre a necessidade de por termo à referida
imposição. Todavia, há notícia de que o réu reside com a irmã e, não havendo
no caso irresignação recursal, nada há a se deliberar a respeito.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
IVANA DAVID
Relatora